Tribunal: STF
Processo: RE 73092
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-07
Data de publicação: 1972-04-07

Ementa:
ENCAMPAÇÃO DE COMPANHIA AO PATRIMÔNIO NACIONAL.
AÇÃO PARA RECEBER O VALOR DAS RESPECTIVAS AÇÕES.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATORIOS. ÉPOCA DE SUA INCIDENCIA.
II. DECIDINDO O ACÓRDÃO  QUE A L. 4.686/65 INCIDE A PARTIR DA SUA
VIGENCIA, AJUSTOU-SE AS EXIGENCIAS DA L. 5.670/71, APLICADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
III. SE OS JUROS PEDIDOS FORAM APENAS OS MORATORIOS E DELES NÃO
CUIDOU O ACÓRDÃO, DISSIDIO INEXISTE COM A SÚMULA 345.
RECURSO NÃO CONHECIDO.